Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738957-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVANICE BATISTA BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IVANICE BATISTA BEZERRA contra decisão de ID 209080216 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que o patrocínio por advogado particular não afasta a possibilidade de reconhecimento da hipossuficiência; que se ajusta aos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal; que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos; que custeia despesas próprias e de familiares. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com o deferimento de gratuidade de justiça, o pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou contracheque que indica o recebimento mensal bruto do equivalente a R$ 7.148,84 (ID 64078948 – p. 45), ou seja, superior ao descrito na mencionada resolução. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora